Tribunal: STF
Processo: HC 152689
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Condenação pelo crime do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006 à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão. 4. Regime inicial fechado legalmente fundamentado. 5. Alegação de excesso de prazo para o Tribunal local publicar acórdão que julgou recurso de apelação. 6. Alegado cerceamento de defesa pela impossibilidade de oposição de embargos declaratórios. 7. Razões trazidas pela defesa são desconexas com a realidade dos autos. 8. Acórdão publicado da apelação já julgada pelo Tribunal local foi instruído pela própria defesa. 9. Informações de que os embargos declaratórios foram inclusive julgados na origem. 10. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia capaz de modificar a decisão agravada. 11. Negativa de provimento ao agravo regimental.